Tribunal: STF
Processo: MS 23855
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-06
Data de publicação: 2002-02-06

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança, contra ato do
 Presidente da
República que declarou de interesse social, para fins de reforma
agrária, imóvel rural, sem que tivesse ocorrido a notificação prévia
dos impetrantes para efeito de vistoria do imóvel. 2. Liminar
deferida assentada no entendimento da Corte de que a notificação
válida é a que foi entregue ao proprietário do imóvel em momento
anterior ao da realização da vistoria. 3. Parecer da P.G.R. no
sentido da concessão da ordem. 4. Mandado de segurança deferido para
anular o Decreto presidencial.